Tribunal: TJSP
Processo: 1013189-41.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer – Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito - Princípio da causalidade, devendo a parte autora arcar com os ônus decorrentes do ajuizamento da demanda – Requerido/apelado que constituiu advogado e chegou a ofertar contestação - Honorários advocatícios devidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013189-41.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEANDRO ALVES MOREIRA, é apelado FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO
BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013189-41.2018.8.26.0020
Apelante: Leandro Alves Moreira
Apelado: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
Comarca: São Paulo
MM. Juiz de 1a Instância: Cláudia Barrichello
VOTO no 39435
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Ação de obrigação de fazer
Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito -
Princípio da causalidade, devendo a parte autora arcar
com os ônus decorrentes do ajuizamento da demanda

Requerido/apelado que constituiu advogado e chegou a
ofertar contestação - Honorários advocatícios devidos

Recurso desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 222 cujo relatório se adota que, extinguiu sem
resolução do mérito a ação de obrigação de fazer ajuizada pelo
apelante visando, em suma, à identificação de responsáveis por
ofensas na Internet. O Juízo monocrático entendeu que houve
desistência da ação.
2.

Irresignado,
o
apelante
pretende
o
afastamento
da
condenação nas verbas sucumbenciais sob o fundamento, em suma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de que não houve desistência, mas pedido de extinção sem
resolução do mérito por perda do objeto após ser conhecida a
identidade da administradora das páginas fakes. (fls. 241). Requer a
redução da verba honorária para 10% do valor da causa, caso
mantida a condenação.
3.
Apelo processado e respondido.
FUNDAMENTOS.
4.
O presente recurso não prospera.
5.
Pelo princípio da causalidade é cabível a condenação da
parte autora nos honorários advocatícios, sendo que houve
pretensão resistida com o oferecimento de contestação (fls. 128 e
seguintes), sendo inegável que existiu o efetivo trabalho dos patronos
da ré, não se podendo afastar o direito aos honorários o fato
posterior, qual seja, o pedido de extinção sem resolução de mérito
(que deve ser entendido como desistência da parte autora, não
evidenciada culpa da parte requerida ou a procedência do pedido
autoral).
6.
Inviável o acolhimento da pretensão da recorrente no sentido
de que os honorários sejam fixados em 10% sobre o valor da causa
(fls. 1407), eis que à causa foi atribuído o valor de apenas R$ 1.000,00
(mil reais), o que não remuneraria o trabalho desenvolvido.
7.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelo, MAJORADA a verba honorária para R$ 1.200,00, tudo nos
termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR